Tribunal: TJES
Processo: 0000779-52.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-52.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da teoria do risco do empreendimento e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira, conforme o Tema 1.061 do STJ, sendo certo que, nos presentes autos, o laudo pericial concluiu que as assinaturas no contrato impugnado não pertencem à autora, e o banco réu não impugnou o laudo nem apresentou o contrato original.

3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto pela vítima, e a indenização por danos morais deve ser fixada em quantia razoável, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a finalidade de compensação e prevenção. Manutenção do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Em razão da recente alteração legislativa no Código Civil, os juros de mora incidem desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa SELIC, deduzido o IPCA, e, a partir do arbitramento, apenas pela Taxa SELIC.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, não sendo cabível a fixação por equidade quando há quantificação do benefício econômico.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais
proposta por
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
, para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a nulidade do contrato; (ii) condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora; (iii) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito, pois também teria sido vítima da fraude praticada por terceiros. Argumenta que não há prova de que os valores descontados da conta da autora não correspondem a um empréstimo efetivamente contratado e recebido por ela. Afirma, ainda, que não há dano moral indenizável, pois não houve violação a direito de personalidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de eventual erro operacional.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o montante fixado na sentença seria excessivo e desproporcional, alegando que a jurisprudência vem reduzindo os valores arbitrados nesses casos. Por fim, defende a impossibilidade de aplicação de juros moratórios a partir da citação, bem como que o cômputo da correção monetária deve utilizar o IPCA como referência, além de impugnar os honorários advocatícios fixados por equidade.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu a manutenção integral da decisão recorrida, afirmando que o banco não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e que a responsabilidade objetiva da instituição financeira está devidamente configurada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000779-52.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a apelada
MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA
suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que o recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
0000779-52.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A em face da r. sentença

proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais
proposta por MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA.

Na origem, a ora apelada ajuizou a ação sob o fundamento de que jamais contratou o empréstimo consignado n° 594414447, no valor de R$ 7.444,03 (sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), parcelado em 72 vezes de R$ 196,72 (cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos). Sustenta que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a 16 parcelas do contrato questionado, totalizando o montante de R$ 3.147,52 (três mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). Alega, ainda, que não reconhece as assinaturas lançadas no contrato e que houve uso indevido de seus dados pessoais.

Após regular instrução, foi determinada a realização de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado. O laudo pericial concluiu de forma categórica que as assinaturas constantes no contrato não foram feitas pela autora. O banco réu não apresentou impugnação ao laudo pericial e tampouco juntou aos autos o contrato original para melhor exame, apesar de devidamente intimado para tanto.

Na sequência, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: (i) declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a nulidade do contrato; (ii) condenou o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente da conta bancária da autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora; (iii) condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% a.m. desde a citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Irresignado, o Banco Itaú Consignado S.A. interpôs recurso de apelação sustentando, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito, pois também teria sido vítima da fraude praticada por terceiros.

Argumenta que não há prova de que os valores descontados da conta da autora não correspondem a um empréstimo efetivamente contratado e recebido por ela. Afirma, ainda, que não há dano moral indenizável, pois não houve violação a direito de personalidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de eventual erro operacional.

Alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, sob o fundamento de que o montante fixado na sentença seria excessivo e desproporcional, alegando que a jurisprudência vem reduzindo os valores arbitrados nesses casos. Por fim, defende a impossibilidade de aplicação de juros moratórios a partir da citação, bem como que o cômputo da correção monetária deve utilizar o IPCA como referência, além de impugnar os honorários advocatícios fixados por equidade.

Pois bem.

Segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Outrossim, também vale pontuar entendimento sufragado pela mesma Corte Superior (Tema 1.061) no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

No caso em voga, a análise dos autos demonstra que a relação contratual em questão é nula, uma vez que não houve consentimento válido da parte contratante, conforme constatado no laudo pericial grafotécnico, que atestou que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não pertence à autora.

A responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido decorre da teoria do risco do empreendimento, que impõe o dever de garantir a segurança das operações realizadas, sendo inaplicável a alegação do banco de que também foi vítima da fraude. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

Ademais, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante disso, sem maiores delongas, correta a sentença ao declarar a inexistência do vínculo contratual e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados da parte autora.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Com efeito, em ações desta natureza, o dano moral decorre do próprio fato da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, situação que configura violação à dignidade da parte autora e gera sofrimento e insegurança. Portanto, deve ser mantida a condenação imposta ao apelante.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença – no importe de três mil reais – deve ser mantido neste grau recursal.

Ultrapassadas tais questões, vejo que o banco apelante impugna a incidência dos juros de mora a partir da citação, sustentando que, no caso dos autos, a obrigação de indenizar somente se consolidaria com o arbitramento judicial do dano moral, razão pela qual os juros deveriam incidir apenas a partir da sentença, nos termos do artigo 407 do Código Civil. Ademais, se insurge quanto ao índice de reajuste adotado.

Contudo, no caso concreto, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, configurada pela realização de descontos indevidos sobre a aposentadoria da autora, sem a existência de um contrato válido. E, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Nesta seara, considerando a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, bem como a possibilidade de alteração
ex officio
da sentença no que tange aos consectários legais, os juros de mora deverão incidir desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC1, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa SELIC, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Finalmente, no que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, o apelante sustenta que a fixação por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), violaria o artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, pois o juízo deveria aplicar o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

O §8º, do art. 85 do CPC dispõe que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Nos presentes autos, o proveito econômico da parte autora não é inestimável nem irrisório, pois a condenação inclui tanto a restituição dos valores descontados indevidamente quanto a indenização por danos morais. Assim, não caberia a aplicação do critério de equidade, sendo necessário observar os percentuais previstos no §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, que estabelecem que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência desses, sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ato contínuo, altero
ex officio
a r. sentença quanto aos consectários legais, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.